Tribunal: TJES
Processo: 5001953-38.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001953-38.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ARLETE SANTIAGO LIMA
APELADO: DALVA FERREIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 5001953-38.2021.8.08.0014

Apelante: Maria Arlete Santiago Lima

Apelado: Dalva Ferreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (ID 2617897) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de extinção de condomínio ajuizada por Maria Arlete Santiago Lima contra Dalva Ferreira, extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do inciso IV do art. 485 do CPC/2015, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (ID 2617901), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que somente a inadequação da inicial não pode ser justificativa para extinção da ação, devendo o magistrado adotar o princípio da fungibilidade para sua manutenção.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2617904).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de Junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 19/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
n
ão há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) em reformar a decisão impugnada
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160004854, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

As razões recursais, ainda que de forma sucinta, demonstram os pontos de irresignação e pugnam expressamente pela reforma da sentença.

Preliminar rejeitada.

Mérito

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, a ação de extinção de condomínio “
tem por objetivo a divisão do bem em condomínio divisível ou a sua alienação caso seja indivisível, com repartição do produto da venda, autorizado o exercício do direito de preferência por um dos condôminos, em consonância com o disposto nos arts. 1.320 e 1.322, ambos do Código Civil
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180114735, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Assim, a ação de extinção de condomínio tem como pressuposto lógico a existência do condomínio.

No entanto, a despeito da pretensão da autora, conforme consignou o magistrado, “
não há que se falar em propriedade comum. A uma, porque inexiste nos autos matrícula do imóvel, com as informações de quem seja o seu proprietário; a duas, porque a própria descrição fática apresentada pela petição inicial, dispõe que sobre o lote, existem 3 construções distintas, uma pertencente e ocupada pela parte autora, e as outras duas (piso superior) pertencentes à seu filho e sua nora
”, salientando, ainda, que “
não há como dizer também que os imóveis superiores estão em condomínio, posto que a sentença de divórcio, distinguiu bem quem são os seus possuidores. Logo, sequer seria caso de composse
”.

A descrição dos fatos e registros fotográficos, ainda, demonstram que até o acesso aos imóveis são independentes, o que desconfigura ainda mais o suposto condomínio.

Ressalta-se que a doutrina e jurisprudência admite a fungibilidade nas ações possessórias e na usucapião ou em recursos, desde que haja dúvida objetiva quando à modalidade, não se trate de erro grosseiro e que se tenha respeitado o prazo da ação/recurso correto.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VIA ELEITA INADEQUADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ERRO GROSSEIRO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos à execução constituem defesa do executado em curso de ação autônoma de execução, sendo cabíveis somente na execução de títulos executivos extrajudiciais. Portanto, não devem ser utilizados para oposição a título judicial, que é o objeto de discussão do presente caso. 2. Imperioso destacar a inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. (STJ - AgInt no REsp n. 1.656.690/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/11/2017). 3. A ação manejada pelo embargante foi inadequada para atacar a decisão hostilizada, carecendo de requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, cabimento. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151420817, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

No caso concreto, a causa de pedir está totalmente direcionada a extinção do condomínio para alienação do bem supostamente indivisível, de modo que a apelante nem mesmo indica qual seria a ação adequada a ser admitida ao caso, de modo que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para, de alguma forma, prosseguir com a ação.

Deste modo, além da “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”, o próprio interesse processual da apelante também é questionável.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários recursais para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantendo a condição suspensiva da verba.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDIVISIBILIDADE DO BEM OU EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.

1. “
N
ão há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) em reformar a decisão impugnada
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160004854, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022);

2. Nos termos da jurisprudência desta Câmara, a ação de extinção de condomínio “
tem por objetivo a divisão do bem em condomínio divisível ou a sua alienação caso seja indivisível, com repartição do produto da venda, autorizado o exercício do direito de preferência por um dos condôminos, em consonância com o disposto nos arts. 1.320 e 1.322, ambos do Código Civil
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180114735, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021);

3. Não comprovada a existência de condomínio, resta configurada a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo;

4. Inaplicável o princípio da fungibilidade para admitir a prosseguimento da ação, na medida que os pedidos e causa de pedir estão totalmente direcionadas à existência do condomínio, não havendo indicação pela recorrente nem mesmo qual a ação poderia ser adotada ao caso;

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.